Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. MARCO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DA FAZENDA ACERCA DA FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. PEDIDO POSTERIOR DE SUSPENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. CREDORA QUE SE MOSTRA DILIGENTE AO LONGO DE TODO O PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PRAZO DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INICIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS. IMPLEMENTO DO INSTITUTO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIDA.
1. Ao apreciar a aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, o STJ consolidou tese em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF (REsp 1340553/RS).
2. Na hipótese, o exequente (Distrito Federal) manteve-se diligente ao longo de todo o curso da execução fiscal em busca, em primeiro lugar, de localizar o próprio devedor, que, impossibilitada a citação real, foi citado por edital. Em relação à busca de bens, também não se vislumbra qualquer desídia do ente público. Ao contrário, tentou de todas as formas localizá-los, o juízo valeu de todas as ferramentas disponíveis para alcançar esse desiderato, mas não foi possível encontrar patrimônio.
3. Em relação especificamente à prescrição intercorrente, esta não ocorreu, pois a suspensão do processo aconteceu, de fato, em maio de 2019, de sorte que o lapso prescricional teve início em maio de 2020, o que projeta referida prescrição, ao menos, para 2025.
4. Agravo de instrumento e desprovido.